Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal, réu/embargante, aduz que o Acórdão é omisso em relação ao argumento de que deve haver adequação das despesas às tabelas do SUS na condenação do ente público ao pagamento das despesas médicas realizadas em hospital da rede particular. Aponta, ainda, omissão quanto ao Tema 1.033 da Repercussão Geral do STF (RE n. 666.094). Para fins de prequestionamento, requer a apreciação do tema à luz dos Arts. 5, caput, 196 a 199, § 1o, todos da CRFB. Pleiteia a modificação do julgado.
2. Inicialmente, ressalta-se os termos do posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 666.094, Tema 1.033: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
3. O Acórdão questionado expressamente se manifesta no sentido de que a hipótese em evidência não se refere à paciente do Sistema Único de Saúde, o que afasta a incidência do Tema 1.033 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
4. Verifica-se a inocorrência da alegada omissão, conforme os termos do Acórdão impugnado a seguir transcritos: “5. Pretensão de ressarcimento de valores gastos em face de descumprimento de decisão liminar. 6. O feito em exame cuida de relação entre o ente Distrital e beneficiário do plano de saúde suplementar oferecido pela PMDF, estando certo que o ônus financeiro será suportado pelo Distrito Federal e beneficiários do plano, segundo previsão do Art. 32 da Lei 10.486/2002, in verbis: Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. 7. Com efeito, o caso dos autos não se amolda ao Tema 1033 fixado pelo STF, por se tratar de relação jurídica estabelecida entre organização do serviço de saúde da PMDF e o beneficiário de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social do plano. 8. Ademais, a presente demanda se diferencia daquelas em que o Poder Público, em observância à decisão judicial, providencia tratamento médico à paciente em hospital da rede privada.”.
5. Conforme a inteligência do Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. O embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, a qual se encontra adequada e suficientemente motivada.
8. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.